Tribunal: TJDFT
Processo: 0750073-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. VEÍCULO. PODER GERAL DE CAUTELA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.POSSIBILIDADE.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.0019, inciso I).
2. A restrição de circulação de veículo pertencente ao devedor é legítima, pois decorre do poder geral de cautela e tem o intuito de preservar o bem, além de garantir o resultado útil do processo.
3. Quanto ao pedido de inscrição do nome da agravada no cadastro de inadimplentes, o Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial (CPC, art. 139, IV).
4.Recurso conhecido e provido.